Tribunal: STF
Processo: Rcl 69588
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. PRAZO DE 24 HORAS. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.



    Liminar deferida em parte para determinar, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), a realização de audiência de apresentação. 



    Liminar referendada.